Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704807-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, E. S. D. J., E. F. S. D. J. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado proferiu decisão fixando o ponto controvertido para realização das provas. Considerando que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil, não conheci do agravo de instrumento nos termos da decisão de ID 55797304. Os agravantes opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 56256848). Em seguida, interpuseram agravo interno no ID 57251426. Por ora, mantenho a decisão de não conhecimento do recurso, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Registro que o DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento próprio, de no 0700185-88.2024.8.07.0000, contra o mesmo decisum da origem, que deve ser julgado conjuntamente com o presente recurso, de no 0704807-16.2024.8.07.0000. Nesse contexto, aguarde-se a apresentação das contrarrazões no presente feito e, após, voltem ambos os autos (0704807-16.2024.8.07.0000 e 0700185-88.2024.8.07.0000) conclusos para julgamento simultâneo. Publique-se. Brasília, 05 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora